Tribunal: STF
Processo: RE 113408
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
- FURTO QUALIFICADO (ART. 155, PARAGRAFO 4, INC. IV, DO C. PENAL).
DESCABIMENTO DO PRIVILEGIO DO PARAGRAFO 2.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA SE RESTABELECER A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, QUE CONDENOU O RECORRIDO, SEM TAL PRIVILEGIO.
OCORRENCIA, POREM, MESMO ASSIM, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA,
PELA PENA EM CONCRETO, FACE A MENORIDADE DO SENTENCIADO E AO TEMPO
DECORRIDO ENTRE A DATA DA SENTENÇA E A DA CHEGADA DOS AUTOS AO
S.T.F. (ARTIGOS 109, V, 110, PARAGRAFO 1, E 115 DO C. PENAL).